Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 0739624-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO COSME DA SILVA RECORRIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007